Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-21.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005106-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcelo Bezerra Rodrigues (VÍTIMA), FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MARCELO BEZERRA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS –
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

OU DA BAGATELA IMPRÓPRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – O VALOR NÃO PODE SER O ÚNICO CRITÉRIO PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – REÚ REINCIDENTE ESPECÍFICO –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da prova colhida nos autos, configura-se de maneira objetiva a autoria do crime de furto perpetrado pelo apelante, pois os policiais militares foram

categóricos em confirmar que o réu foi flagrado, logo após adentrar no interior da residência da vítima, com os produtos que pretendia subtrair, demonstrando que os elementos colhidos durante toda a persecução criminal são suficientes a apontar, com segurança, que a autoria do delito de furto tentado, sendo de rigor manter sua condenação.

2. O princípio da insignificância só deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que não é o caso em questão.
Em virtude da reincidência específica em desfavor do apelante a sua conduta não pode ser considerada como inexpressiva para os fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor relevância social e penal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005106-21.2018.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposta por
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena 02 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa e o pagamento de a título de reparação de danos, no valor de R$2.000,00 (dois mil) reais em favor do ofendido, pela prática do crime de furto noturno tentado, artigos 155, § 1oc./c.
caput
e 14, inciso II, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0005106-21.2018.8.11.0004, código no 276518, em virtude de ter subtrair duas cadeiras de praia.

A defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumentando se tratar de lesividade irrelevante na espécie, o que autoriza a incidência da aplicação do princípio da insignificância ou, a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 104001256).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso
de apelação (id. 106204955).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021